Tribunal: TJMT
Processo: 1035281-08.2023.8.11.0003
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035281-08.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONARDO ESTEVAO - CPF: 125.851.189-40 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GRACIELA IPARE PAGUDAGO - CPF: 019.963.171-99 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO BORGES GOMES - CPF: 001.803.111-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAILTON DE SOUZA PAULO - CPF: 893.340.861-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE DA SILVA SANTOS - CPF: 023.085.611-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL MARTINS RODRIGUES - CPF: 631.682.941-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONIDO MANO KADOJEBA (VÍTIMA), FERNANDA DA SILVA ALVES (ASSISTENTE), ABRAÃO MENDES DOS SANTOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

HOMICÍDIO
QUALIFICADO
–
M
OTIVO FÚTIL
–

MEIO CRUEL –
RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA -
PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA
S
QUALIFICADORA
S
- INVIABILIDADE –
AUSÊNCIA DE PROVAS
CABAL PARA AFASTAR A
S
QUALIFICADORA
S

–
COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR
–

RECURSO
PARCIALEMNTE PROVIDO
PARA SANAR O ERRO MATERIAL CONSISTENTE NA MENÇÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

1.
“S
omente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
, consoante o enunciado sumular n.
0
2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
No presente caso,
o conjunto probatório produzido é suficiente para indicar a incidência da qualificadora do meio cruel, tendo em vista a quantidade de golpes
de faca desferidos pelo recorrente – foram constatadas 07 (sete) lesões no corpo da vítima, todas na região lombar –,
o que, em tese, indica
crueldade no meio empregado, implicando, na possibilidade
da incidência de tal
circunstância qualificadora.

3. Em relação à qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, observa-se que os elementos coligidos durante a instrução criminal, também, são suficientes
a
indicar a
possibilidade da
incidência da qualificadora, isso porque o fato de o recorrente
,
supostamente
,
ter surpreendido a vítima
,
atacando-a inesperadamente
,
pelas costas, demostra
, em tese,
no mínimo,
a
re
dução
da
capacidade de defesa da vítima, devendo, portanto, ser mantida a referida qualificadora.

4.
Quanto à qualificadora do motivo fútil, verifica-se que o conjunto probatório evidencia que o crime foi praticado em virtude de uma discussão banal entre o recorrente e o indígena
Leonido
Mano
Kadojeba
(vítima), o qual sequer tinha o pleno domínio da língua portuguesa de forma fluente, de modo que, a meu
sentir, é plausível
admitir-se a possibilidade da incidência da referida
qualificadora.

5.
Por fim, deve ser reformada a sentença de pronúncia para sanar o erro material consistente na men
ção da qualificadora do
motivo torpe
, isso porque
,
da leitura da
fundamentação da sentença
e do conjunto probatório
,
tem-se que
,

no caso
,

a discussão se limitou à
incidência, tão-somente, das qualificadoras
do
motivo fútil, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
LEONARDO ESTEVÃO

contra a decisão proferida pelo Juízo da
1ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
/MT
, no bojo da Ação Penal nº
1035281-08.2023.8.11.0003
, que o pronunciou pela prática do crime previsto no art.
121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal
,

sujeitando-o
a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Em suas razões, o recorrente postula
,
preliminarmente
, o reconhecimento de ausência de fundamentação
idônea, no tocante
à
s qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da
vítima
, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
.

No mérito
,
não sendo reconhecida a preliminar
,
pugna pelo afastamento das qualificadoras
d
o meio cruel e do
recurso
que impossibilitou a defesa da vítima
, por não haver elementos probatórios suficientes para embasá-la
s
.
Por fim, requer
que seja decotada a qualificadora do motivo torpe
,
a fim de corrigir erro material constante na sentença de pronúncia.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso em sentido estrito, a fim de que seja mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra
a decisão
objurgad
a
, consoante se vê no Id.
209571718
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pel
a rejeição da preliminar arguida
e, no mérito, manifestou pelo parcial provimento do recurso, apenas para excluir a qualificadora do meio cruel,
prevista no artigo 121, § 2º, inciso III, do CP.

É o relatório.

VOTO

(
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES. (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente
,
preliminarmente
,
pretende a anulação da sentença de pronúncia,
sob o argumento de
ausência de fundamentação idônea
para acolher as qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a
defesa da vítima,

violando, desse modo,
a disposição contida no
artigo 93, IX, da Cons
tituição Federal.

Sobre o tema,
certo é que, pelo expresso dever insculpido no artigo 93, in
ciso
IX, da C
F, cabe ao Poder Judiciário, ao exercer sua atividade típica, deli
near os fundamentos que embasaram sua decisão, sob pena de nulidade.

Por sua vez,
o
Código de Processo Penal, no artigo
art. 413
, §1º, prevê que, especificamente com relação às decisões de pronúncia, a
fundamentação limitar-se-á

à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria
ou de participação,
devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e
especificar as circunstâncias qualificadoras
e as causas de aumento de pena que
,

possivelmente
,
incidem no caso concreto.

Tal limitação se deve ao fato de que a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação,
que
será decidida e julgada de maneira exauriente
pelo
Conselho de Sentença,
que é o
juiz natural dos crimes doloso contra a vida,
também por força de expressa determinação constitucional
(art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
).

Inobstante seja vedado ao magistrado, na fase de pronúncia, realizar exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, sob pena de incorrer em excesso de linguagem;
é imprescindível a indicação dos motivos concretos que o fizeram concluir pela comprovação da materialidade do crime e existência de indícios de autoria, bem como
,
acerca das circunstâncias que qualificam o delito descritas na exordial acusatória
, para, assim, justificar a submissão do acusado a julgamento pela Corte Popular.

(N.U 0007178-
66.2015.8.11.0042, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/2024)
.

Significa dizer que,
conquanto exigida uma postura comedida por parte do julgador, por se tratar
de juízo de prelibação,
há necessi
dade que aponte
objetivamente os elementos de convicção
que respaldam seu convencimento acerca da materialidade, dos indícios de autoria e da eventual presença
das qualificadoras.

Ademais,
a

fundamentação sucinta não equivale à ausência de fundamentação e, em se tratando de

decisão de admissibilidade da acusação, que encerra a primeira fase do Tribunal de Júri, a

fundamentação deve mesmo ser limitada, a fim de não influenciar o ânimo dos jurados.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1848420 AM 2021/0068703-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/02/2022)
.

In
ca
su
,
es
tas foram as
assertivas
apresentadas pelo juízo
a quo
, quan
t
o a
incidência das qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima:

“
2.1.3.2. Do meio cruel.

O representante ministerial descreve o meio cruel na conduta do acusado, posto esse haver desferido 07 (sete) golpes de arma branca em face de
Leonido
Mano
Kadojeba
, sendo: 01 (uma) lesão
perfuroincisa
no lado esquerdo da região cervical; 01 (uma) lesão
perfuroincisa
na região lombar direita; 04 (quatro) lesões
perfuroincisas
na região dorsal esquerda e; 01 (uma) lesão
perfuroincisa
na região parietal, fator esse que levou o ofendido a agonizar até a morte, causando-lhe, assim, grave e desnecessário sofrimento físico e psicológico.

Seguindo o entendimento acima externado, entendo haver indícios da incidência da presente qualificadora, razão pela qual deve essa, igualmente, ser submetida ao Conselho de Sentença.

2.1.3.3. Do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Relata a denúncia que fora utilizado no crime recurso que dificultou a defesa do ofendido,consistente
no fato de que o réu surpreendeu a vítima, atacando-lhe inesperadamente pelas costas, sendo certo que o ofendido jamais poderia esperar aquela reação desproporcional, razão pela qual não esboçou reação de defesa no momento dos golpes aplicados, consoante conclusão expressa no Laudo Pericial nº 511.2.21.9151.2023.141364-A01, acostado ao ID nº 132145916.

Referente à mencionada qualificadora, tem-se dos autos elementos mínimos para seu reconhecimento, conforme as provas colhidas (laudos técnicos, relatórios e testemunhos).

Assim, seguindo o mesmo posicionamento das anteriores, considerando que há indícios de sua ocorrência e/ou dúvida, deve essa ser apreciada pelos Srs. Jurados.
” (sic)

Verifica-se dos
excertos
do
decisum
acima reprodu
zidos, que
o juízo
a quo
utilizou fundamentos adequados acerca da pertinência das circu
nstâncias que qualificam o delito em apreço, razão pela qual não se pode falar em ausência de fundamentação
naquele ato decisório.
Nesse ponto, registro que
o magistrado de origem
indicou
, de forma suci
nta,
os motivos que o fizeram concluir pela
possibilidade da
incidência
das circunstâncias que qualificam o delito imputado ao recorrente
, cumprindo
, assim,

com que
o
determina o
art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 413, § 1º, do Código de Processo
.

Diante do ex
posto,
rejeito
a preliminar arguida
.

VOTO

(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES. (RELATOR)

Infere-se da peça acusatória que:

“
(...)
no dia 03 de outubro de 2023, por volta de 18h30min, na residência particular localizada na Avenida Boa Esperança, ao lado do nº 43, Bairro Arco Iris, nesta cidade de Rondonópolis/MT, o denunciado LEONARDO ESTEVÃO, acima qualificado, agindo com nítida vontade assassina (animus necandi), com consciência e vontade, impelido por motivo fútil, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou
Leonido
Mano
Kadojeba
(indígena de 43 anos de idade),
desferindo-lhe
golpes de arma branca do tipo faca (objeto
pérfurocortante
não apreendido), causando-lhe
07 (sete) lesões, sendo 01 (uma) lesão
perfuroincisa
no lado esquerdo da região cervical; 01 (uma) lesão
perfuroincisa
na região lombar direita; 04 (quatro) lesões
perfuroincisas
na região dorsal esquerda e 01 (uma) lesão
perfuroincisa
na região parietal, as quais foram a causa eficiente de sua morte, conforme Boletim de Ocorrência nº 2023.282082 (ID. nº 132144590); Registro de Atendimento Unidade de Suporte Avançado (ID. nº 132145892); Relatório nº2023.13.82414 - 2ºdp/
dhpp
/Rondonópolis (ID. nº 132145908); Laudo Pericial nº 511.1.01.9151.2023.141319-A01 (ID. nº 132145912) e Laudo Pericial Criminal nº. 511.2.21.9151.2023.141364-A01 (ID. nº 132145916).

Inicialmente, convém mencionar que a vítima
Leonido
Mano
Kadojeba
pertencia à etnia Bororo, residia na Aldeia
Tadarimana
e não possuía pleno domínio da língua portuguesa, sendo certo que se comunicava na linguagem da etnia Bororo.

Ainda, de acordo com informações de sua irmã Graciela
Ipare

Pagudago
, os familiares e pessoas que conviviam com ele denotavam ser visível que ele possuía alguma doença mental, pela forma que se portava.

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, a vítima
Leonido
Mano
Kadojeba
estava na mencionada residência quando o denunciado LEONARDO ESTEVÃO iniciou a uma discussão com a vítima, relacionada a eventual xingamento que a vítima supostamente havia proferido em seu desfavor.

Na sequência, irritado com a vítima, o denunciado LEONARDO ESTEVÃO foi até sua residência, que fica ao lado da casa do local do crime, apossou-se de uma faca e dirigiu-se até o local do fato.

Ato contínuo, LEONARDO ESTEVÃO, de forma cruel, colheu a vítima de surpresa (de costas) e, enquanto proferia os dizeres “você vai continuar xingando
mamãezona
de filha de puta?”, desferiu 7 (sete) golpes de faca em
Leonido
Mano
Kadojeba
, o que lhe impossibilitou qualquer reação defensiva. Em razão dos diversos golpes de arma branca recebidos, a vítima não resistiu aos ferimentos e foi a óbito ainda no local do fato.

(...)

Os autos de investigação revelam que o crime foi praticado por MOTIVO FÚTIL, consistente em matar a vítima em virtude de discussão banal com o indígena
Leonido
Mano
Kadojeba
, muito embora este sequer tivesse pleno domínio da língua portuguesa de forma fluente e ainda aparentasse ser portador de doença mental.

Restou demonstrado que LEONARDO ESTEVÃO, de forma CRUEL, utilizando-se de instrumento perfurocortante, desferiu 7 (sete) golpes de arma branca em face de
Leonido
Mano
Kadojeba
, o qual agonizou até a morte em um sofá, causando-lhe grave e desnecessário sofrimento físico e psicológico, restando comprovado o meio cruel para o cometimento do crime em tela.

Infere-se, ainda, que o denunciado LEONARDO ESTEVÃO se utilizou de RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA,
na medida em que lhe pegou de surpresa, atacando-lhe inesperadamente pelas costas, sendo certo que o ofendido

jamais poderia esperar aquela reação desproporcional, razão pela qual não esboçou reação de defesa no momento dos golpes aplicados (vide Laudo Pericial nº 511.2.21.9151.2023.141364-A01 – ID. nº 132145916)
” (sic)

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o recorrente fo
i
pronunciado pela prática do crime
previsto no art. 121, §2º, inciso
s
II, III e
I
V
,
do
Código Penal
.

Irresignado, o recorrente pugn
ou pelo

afastamento das qualificadoras do meio cruel e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, por não haver elementos probatórios suficientes para embasá-la
, bem como
, que seja decotada a qualificadora do motivo torpe, a fim de corrigir erro material constante na sentença de pronúncia.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente
recurso
.

Embora inexistam dúvidas a respeito da materialidade e os indícios suficientes autoria delitiva, tanto que não estão sendo questionadas pela defesa, temos que a materialidade decorre do
Boletim
de
Ocorrência

(Id.
209565546
)
,

Registro de Atendimento na Unidade de Suporte Avançado

(Id.
209565548
)
,
Relatório de Investigação
(Id.
209572664
)
,
Laudo de Necropsia
(Id.
209572668
)
,
Laudo Pericial Criminal
(Id.
209572669
)
,
enquanto os indícios de autoria decorrem dos depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução criminal.

Outrossim,
sabe-se que a exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, isso porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando,
nessa fase
, o princípio
in dúbio
pro

societate
.

Por isso, não é facultado ao
magistrado
adentrar a análise meritória quanto à incidência da referida qualificadora, mas tão somente avaliar a
possibilidade
da incidência, na espécie, em face do conjunto
dos autos
, uma vez que compete ao Júri esta análise
do mérito
, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Nesse sentido, v
eja-se o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. PROVIDÊNCIA PERMITIDA APENAS NOS CASOS DE SEREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas,
porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. (...). (STJ -
AgRg
no
AREsp
:
1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2018)”

No
mesmo sentido,
foi firmando
o Enunciado Orientativo n.º 2, da Turma de Câmeras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça
que
dispõe:
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Assim, somente é permitido o decote de qualificadoras quando essas se mostrarem totalmente improcedentes no caso concreto.

I
n
casu
,
o conjunto probatório produzido é suficiente para in
dicar a
possibilidade de
incidência da qualificadora do meio cruel
,
em face
da
quantidade de golpes
de faca desferidos
pelo recorrente
– foram con
statadas 07 (sete) lesões no corpo da vítima, todas
na região lombar –
,
configurando, em tese,
desnecessário sofrimento à vítima,
justificando, assim, a manutenção da circunstância
qualificadora
para ser analisada pelo juízo natura
l quanto a sua procedência, ou não
.

No mais,

em relação à qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima,
observa-se que
os elementos coligidos durante a instrução criminal, também, são
suficiente
s
para indicar
a
possibilidade de
incidência da qualificadora, isso porque
o
fato de o recorrente
,
supostamente
,
ter surpreendido a vítima e atacando-a
,
inesperadamente
,
pelas costas,
demostra
, em tese,
que
a
capacidade de defesa da vítima pode ter sido diminuída
,
devendo, portanto, ser mantida a referida qualificadora
.

Quanto à qualificadora do motivo fútil,
verifica-se
que
o
conjunto probatório evidencia que o
crime foi praticado em
virtude
de uma discussão banal
entre o recorrente e o indígena
Leonido
Mano
Kadojeba

(vítima),
o qual
sequer ti
nha o
pleno domínio da língua portuguesa de forma fluente
, de modo
que, a meu ver, também deve ser mantida a qualificadora
, em face da possibilidade
de sua ocorrência, na espécie.

Dessa maneira, presentes indícios mínimos da incidência da
s
referida
s
qualificadora
s
, impõe-se reconhecer a competência do Conselho de Sentença para apreciar
quanto à procedência das qualificadoras
questionadas

pela defesa
.

Por fim, deve ser reformada a sentença de pronúncia para sanar o erro material consistente na menção da qualificadora do motivo torpe, isso porque, da leitura da fundamentação da sentença e do conjunto probatório, tem-se que
não
há elementos para indicar a
sua
incidência
. Por outro lado, observa-se que a discussão
se deu,
tão-somente,
a respeito
das qualificadoras do motivo fútil, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Com essas considerações, em
dissonância
com o parecer ministerial,
CONHEÇO
d
o recurso aviado pela Defesa do réu
LEONARDO ESTEVÃO
,
para afastar a preliminar
e
,
no mérito
,

PROVÊ-LO
,
PARCIALMENTE
, para, tão-somente,
sanar o
erro material
na sentença de pronúncia
, constituído na

menção da qualificadora do
motivo torpe
,
fazendo constar que o recorren
te
está sendo pronunciado com incurso
as disposições do art. 121, §2°, incisos I
I
(motivo
torpe
), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal, com implicações da Lei n° 8.072/90
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024